Tribunal: STJ
Processo: 2221057-56.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650330 - SP(2024/0172468-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENGELUX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
MATHEUS COLACINO - SP422612
AGRAVADO
: NATALIA CRISTINA DOMINGUES PRADO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
INTERES.
: CONJUNTO HABITACIONAL JUNDIAI LOTE RESIDENCIAL R3
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE GARANTIA DO
DO
ART. 618
CÓDIGO CIVIL E PRESCRIÇÃO DECENAL DO
DO CÓDIGO CIVIL. ÓBICE
ART. 205
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Relação de consumo que permite demandar qualquer integrante da cadeia de
fornecimento. Litisconsórcio passivo facultativo em responsabilidade solidária.
2. Prazo legal de garantia de cinco anos. Pretensão indenizatória sujeita à prescrição
de dez anos.
3. Ausência de impugnação específica, no recurso especial, de fundamento autônomo
do acórdão recorrido. Óbice processual mantido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 576262ac-1898-426d-a32b-89bd0cd50668

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650330 - SP(2024/0172468-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENGELUX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
MATHEUS COLACINO - SP422612
AGRAVADO
: NATALIA CRISTINA DOMINGUES PRADO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
INTERES.
: CONJUNTO HABITACIONAL JUNDIAI LOTE RESIDENCIAL R3
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE GARANTIA DO
DO
ART. 618
CÓDIGO CIVIL E PRESCRIÇÃO DECENAL DO
DO CÓDIGO CIVIL. ÓBICE
ART. 205
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Relação de consumo que permite demandar qualquer integrante da cadeia de
fornecimento. Litisconsórcio passivo facultativo em responsabilidade solidária.
2. Prazo legal de garantia de cinco anos. Pretensão indenizatória sujeita à prescrição
de dez anos.
3. Ausência de impugnação específica, no recurso especial, de fundamento autônomo
do acórdão recorrido. Óbice processual mantido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENGELUX CONSTRUTORA
LTDA. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de litisconsórcio passivo
necessário com a Caixa Econômica Federal em razão da responsabilidade solidária na
cadeia de consumo; b) aplicação do prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil às pretensões indenizatórias, com distinção do prazo legal de garantia do art. 618
do Código Civil; c) ausência de impugnação específica, no recurso especial, de
fundamento autônomo do acórdão recorrido sobre a desnecessidade de litisconsórcio
passivo, com incidência da
; d) conformidade do entendimento sobre o
Súmula 283/STF
prazo prescricional com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA56304581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: dc1af7b3-e0c4-4c29-bab7-91bed4ba5c97

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta omissão quanto à
afirmação de ausência de impugnação específica sobre litisconsórcio passivo,
indicando tópico próprio nas fls. 701-706; e omissão na diferenciação entre prazo de
garantia do
do Código Civil e prescrição decenal, defendendo regime
art. 618
combinado de decadência e prescrição.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Originariamente, trata-se de demanda por vícios de construção em imóvel
adquirido no Programa Minha Casa, Minha Vida. A autora formulou pedido
condenatório em face da construtora, com alegação de defeitos na obra.
A decisão interlocutória saneadora afastou a incompetência da Justiça
Estadual por litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal e rejeitou a
prescrição ou decadência. O acórdão recorrido julgou o agravo de instrumento e
manteve a decisão saneadora (fls. 686-694).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento. Concluiu
pela relação de consumo. Afirmou a responsabilidade solidária dos fornecedores.
Reconheceu que o litisconsórcio passivo é facultativo. Aplicou o prazo de garantia de
cinco anos do
do Código Civil, com pretensão indenizatória sujeita à prescrição
art. 618
de dez anos do
do Código Civil.
art. 205
No agravo interno, a agravante pretende afastar a decisão singular. Os
fundamentos da decisão agravada permanecem hígidos.
Quanto à competência e à inclusão da Caixa Econômica Federal, o acórdão
do Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade solidária na cadeia de consumo.
A opção do consumidor por demandar apenas a construtora é lícita. O litisconsórcio
passivo é facultativo em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois
qualquer fornecedor pode responder. A decisão singular reafirmou esse entendimento
com base clara e suficiente. Não há motivo para alterar o capítulo.
Quanto ao prazo aplicável aos vícios de construção, o acórdão recorrido
diferenciou corretamente garantia e prescrição. O prazo de cinco anos do
do
art. 618
Código Civil é garantia legal. A pretensão de indenização, quando o vício aparece
nesse período, se sujeita ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil. A
art. 205
decisão singular alinhou-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
lacuna a suprir.
Quanto à ausência de impugnação específica no recurso especial, a decisão
singular apontou que não houve ataque preciso ao fundamento autônomo sobre
litisconsórcio facultativo, o que atrai a
. O agravo interno não infirmou
Súmula 283/STF
essa conclusão com base concreta do recurso especial. Esse óbice processual se
mantém.
Documento eletrônico VDA56304581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: dc1af7b3-e0c4-4c29-bab7-91bed4ba5c97

Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada. A manutenção integral se impõe.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:23
Código de Controle do Documento: dc1af7b3-e0c4-4c29-bab7-91bed4ba5c97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.650.330 / SP
Número Registro: 2024/0172468-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10166831220218260309 22210575620238260000 2221057562023826000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGELUX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
MATHEUS COLACINO - SP422612
AGRAVADO
: NATALIA CRISTINA DOMINGUES PRADO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
INTERES.
: CONJUNTO HABITACIONAL JUNDIAI LOTE RESIDENCIAL R3
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENGELUX CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
MATHEUS COLACINO - SP422612
AGRAVADO
: NATALIA CRISTINA DOMINGUES PRADO
ADVOGADA
: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO AGUIAR VIEIRA -
SP425566
Documento eletrônico VDA56642267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:22
Código de Controle do Documento: 944b6ab6-f92b-4599-a753-03935c819d69

INTERES.
: CONJUNTO HABITACIONAL JUNDIAI LOTE RESIDENCIAL R3
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:22
Código de Controle do Documento: 944b6ab6-f92b-4599-a753-03935c819d69